Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719969-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELETIVA BRASIL COMERCIO DE NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL EIRELI APELADO: LEANDRO CARRARO ALENCAR, CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI e Seletiva Brasil Comércio de Nutrição e Produtos Hospitalares Ltda. contra a sentença proferida pela 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança c/c com indenização proposta pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 47646338). 2. A gratuidade de justiça pleiteada pela apelante, Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional EIRELI, foi indeferida (ID no 48239099). Interposto agravo interno, o recurso, por unanimidade, foi conhecido e não provido (ID no 50719380). 3. O preparo da apelação, contudo, ainda não foi recolhido (ID no 53246039). 4. Intime-se a apelante para que, no prazo de 48 horas, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO